Tribunal: TJDFT
Processo: 0737636-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737636-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA CARVALHO FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSANGELA CARVALHO FERREIRA contra decisão do Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência (PJe n. 0708158-18.2025.8.07.0014), indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Em suas razões, a recorrente alega que os descontos realizados diretamente em sua conta corrente pelo Banco de Brasília S.A. comprometem integralmente sua remuneração mensal, deixando-a sem recursos para custear despesas básicas como moradia, alimentação e medicamentos. Afirma que a decisão agravada desconsidera o direito potestativo da consumidora de revogar a autorização de débito automático, conforme previsto na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil e no Tema Repetitivo n. 1.085 do STJ, que reconhecem a possibilidade de cessação dos descontos independentemente de nova pactuação contratual. Argumenta que a jurisprudência do TJDFT e do STJ é firme no sentido de que a retenção integral de salários para pagamento de empréstimos viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, sendo vedada mesmo quando autorizada contratualmente, conforme Súmula 603 do STJ. Defende que a situação de superendividamento e o comprometimento total de sua renda configuram risco de dano grave e de difícil reparação, justificando a concessão da tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos, sob pena de tornar inócuo eventual provimento jurisdicional futuro. Requer a concessão da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para reforma da decisão agravada, com o deferimento da medida liminar pleiteada, determinando que o BRB cesse os descontos em sua conta até o julgamento final da ação principal. Sem preparo, ante o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 246026250). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Para melhor compreensão, cumpre transcrever os fundamentos da decisão agravada, in verbis: O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado não pode existir (art. 300, §1o, do CPC). Referido instituto tem a finalidade de implementar desde logo os efeitos práticos da sentença de procedência. A probabilidade do direito deve ser aferida após a análise das provas e contraste com a legislação e jurisprudência. Tal probabilidade deve ser manifestamente aceitável ou crível no sentido de que, mesmo após o contraditório, a tese da parte autora prevalecerá. Com relação ao perigo de dano, é a exposição perigo real do bem protegido pelo direito. Portanto, devem estar presentes os pressupostos legais necessários ao deferimento da medida extravagante em favor da parte autora, entre os quais a plausibilidade do direito invocado. Consiste na boa aparência da pretensão material e o risco de perecimento desse direito para o caso de não ser prontamente deferida a antecipação. No presente caso, não há probabilidade do direito, porque se nota que a autora permitiu os descontos e agora é contraditório ao pedir a retirada. Quanto aos valores descontados, deve assumir sua escolha quanto ao endividamento. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Não é aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Compete ao consumidor se responsabilizar pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada, em atenção à boa-fé objetiva, sendo relevante a proibição do venire contra factum proprium. Os valores cobrados pelo banco são devidos e não configuram abuso por parte da instituição financeira, uma vez que o comprometimento da remuneração do autor ocorreu por sua própria deliberação. Dessa forma, não é possível que o consumidor realize a contratação do mútuo e utilize os valores disponibilizados, mas se esquive de suas obrigações financeiras no momento do pagamento dos débitos. Precedentes: (...) Indefiro a tutela de urgência, por ausência de probabilidade do direito. (...) Entendo que o Juízo a quo atuou com a cautela exigida para o caso, pois, de fato, não é possível vislumbrar, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado pela agravante. Com efeito, o Banco Central do Brasil editou a Resolução n. 4.790/2020, que “dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário”. Transcrevo, na íntegra, o disposto no Capítulo IV, da Resolução no 4.790/2020, que trata, especificamente, sobre o “cancelamento da autorização de débitos”: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida. Em que pese a existência de posicionamento dissonante, no que diz respeito à interpretação dada à Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, esta 8a Turma Cível tem entendido que o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia para implantação da medida. Como, por exemplo, nas hipóteses em que os contratos bancários sejam omissos quanto à adoção desta forma específica de pagamento (art. 9o, parágrafo único). Nesse sentido, confira-se precedentes desta Oitava Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. Segundo o parágrafo único do artigo 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, é possível o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema repetitivo n. 1085, firmou tese que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Em casos semelhantes, a egrégia 8a Turma adotou o entendimento de que é incabível o cancelamento dos descontos em conta corrente quando foram expressamente autorizados pelo correntista, por representar conduta incompatível com a boa fé e objetivar o indesejável venire contra factum proprium. 4. Compete ao consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, se responsabilizar pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1808930, 0743630-93.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2024, publicado no DJe: 15/02/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no parágrafo 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1955624, 0741834-33.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025.) Na hipótese dos autos, a requerente junta aos autos documentos que indicam a existência de diversos empréstimos debitados em sua conta bancária. Fundamenta a pretensão veiculada na origem sob argumento de que os descontos consomem a totalidade do valor do seu salário, motivo pelo qual requereu o cancelamento junto ao Banco requerido, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, contudo, a instituição financeira se recusou a promover a medida. Não obstante, não há nos autos quaisquer elementos concretos que apontem eventuais irregularidades nas contratações das operações financeiras ou que as obrigações correspondentes teriam sido impostas de maneira excessiva ou abusiva pelo Banco. Depreende-se, em princípio, que os descontos foram devidamente autorizados, tendo em vista a inexistência de insurgência quanto à validade dos empréstimos em discussão. Apesar disso, a parte postula o cancelamento das autorizações para desconto em conta corrente de maneira genérica, sustentando, unicamente, que as dívidas consomem a integralidade de seus rendimentos. Assim, diante das circunstâncias delineadas nos autos, nesse juízo de cognição sumária, não se mostra possível antever a probabilidade do direito vindicado pela agravante, considerando que a pretensão aviada contrasta com o entendimento perfilhado por esta c. 8a Turma Cível. Por conseguinte, dada a impossibilidade de concomitância entre os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator